Tribunal: STF
Processo: ARE 1406023
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INEXIBILIDADE DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. MILITAR TRANSFERIDO PARA INATIVIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. RECONHECIDA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INDEVIDO. 



    1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a indenização de transporte recebida pelo autor/apelante em 1996, ao passar para a reserva remunerada da Polícia Militar do Distrito Federal, deve ou não ser ressarcida aos cofres públicos. 



    2. Compulsando os autos, observa-se que em 1996 o autor/apelante requereu o pagamento de Indenização de Transporte junto à Administração Pública, em razão de ter sido transferido para a reserva remunerada, e sob o argumento de que fixaria sua residência na cidade de Niterói/RJ. Nesse circunstância, após o requerente ter recebido a citada verba em 1996, o Tribunal de Contas do Distrito Federal instaurou procedimento de Tomada de Contas em 2010. 



    3. O Supremo Tribunal, em julgamento pelo rito da repercussão geral, RE 636886 (Tema nº 899), fixou a seguinte tese: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”, além de firmar que “é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado.”



    4. Diante do princípio da legalidade e do dever/poder de autotutela, o Ente Público não pode se esquivar de observar prazo razoável para revisão de atos administrativos que resultem efeitos patrimoniais aos administrados, consoante disposto nos presentes autos, em que se descontou verba indenizatória de transporte diretamente ligada à passagem do autor à inatividade tão somente após decisão final do Tribunal de Contas do Distrito Federal. 4.1. Verifica-se que a demora por mais de dez anos na definição da situação jurídica do autor por meio da instauração e conclusão da tomada de contas especial evidencia a prescrição operada em favor do administrado, já que, mesmo aqueles atos que, em princípio, poderiam ser considerados irregulares sob o enfoque da estrita legalidade, em obediência à segurança jurídica, devem ser abrigados sob o manto da estabilidade, caso a revisão ocorra depois de desarrazoado lapso temporal de sua prática. 



    5. Recurso de apelação da parte autora conhecido e provido. Sucumbência invertida.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, 37, caput, § 5º, e 93, IX, da CF. Contrarrazões em prestígio ao acórdão agravado.



    3. Na origem, o RE foi inadmitido por decisão da Presidência do Tribunal local, o que ocasionou a interposição do agravo ora analisado.



    3. É o relatório. Passo a decidir.



    4. Inicialmente, o agravo deve ser conhecido e provido, para a apreciação do recurso extraordinário (CPC, art. 1.042, §5º).



    5. O recurso extraordinário, por sua vez, merece ser parcialmente provido, uma vez que o acórdão de origem se firmou em aplicação equivocada do tema 899 da repercussão geral do STF (RE 636.886, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20.04.2020), atribuindo suposta interpretação ao art. 37, §5º, da CF/1988 que não foi fixada pela Corte à ocasião. Veja-se a ementa do referido julgamento:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE.



    1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado.



    2. Analisando detalhadamente o tema da prescritibilidade de ações de ressarcimento , este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.



    3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento.



    4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal).



    5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.



    5. Da leitura da ementa e dos votos juntados à ocasião, nota-se que a questão posta em julgamento pelo Supremo envolvia a fase posterior à condenação pelo Tribunal de Contas, com a execução de sua decisão como título extrajudicial. No caso ora em apreciação, o debate coloca-se em momento anterior, de alegada prescrição para a atuação da Corte de Contas e de prescrição intercorrente do processo administrativo que lá tramitou.



    6. Nesse contexto, diversamente do afirmado no acórdão recorrido, o STF não interpretou o art. 37, §5º, da CF/1988 à luz de circunstâncias fáticas idênticas ou mesmo assemelhadas aos elementos delineados nestes autos, que justificassem a aplicação daquele precedente. Assim, o acórdão deve ser anulado.



    7. Cabe, então, ao Tribunal local, analisar, à luz das questões fáticas do caso concreto, da legislação distrital e das normas constitucionais eventualmente aplicáveis, se é possível, ou não, o reconhecimento da prescrição no caso concreto. Não se pode, todavia, fazer a subsunção da hipótese ao tema nº 899 da repercussão geral do STF.



    8. Diante do exposto, com base nos arts. 932, V, e 1.042, §5º, do CPC/2015 e bem como no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso, para anular o acórdão recorrido. Determino, em consequência, a baixa para que o TJ-DFT realize novo julgamento, como entender de direito, sem a aplicação indevida à espécie do tema nº 899 da repercussão geral.



     Publique-se.



          Brasília, 13 de julho de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator